Tribunal: TJDFT
Processo: 0731685-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA, INCONFORMISMO DO RECORRENTE. EMBARGOS DA RECORRIDA VENCEDORA. OMISSÃO. NÃO CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE CONTRARRAZÕES NO FEITO. CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS OS DA RECORRIDA. REJEITADOS OS DO RECORRENTE.

I. Trata-se de Embargos de Declaração oposto por ambas as partes contra o acórdão retro. Em suas razões a embargante/autora, sustenta que devem ser fixado honorários advocatícios ante a apresentação de contrarrazões e recorrente vencido. Já o embargante/réu alega que foi reconhecido no acórdão a aplicação da aplicação da taxa SELIC e não o IPCA-E determinado em sentença. Assim, argumenta que seria o caso de parcial provimento do recurso.
II. Conheço os Embargos de Declaração, pois tempestivos.
III. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
IV. Na espécie, não se verificam os vícios alegados pela ré, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
V. De outro lado, cabíveis Embargos de Declaração contra Acórdão exarado pela Turma Recursal que não provê o recurso da parte recorrente, mas não impõe condenação em honorários advocatícios em que pese a existência de contrarrazões tempestivas no feito.
VI. De modo, que necessário o provimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada, retificando o item 10 da ementa, de forma que este fique coerente com a fundamentação que nega provimento ao recurso da parte recorrente, condenando-a em honorários sucumbenciais, haja vista a existência de contrarrazões tempestivas no feito: “10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.”
VII. Embargos conhecidos e acolhidos os da autora/recorrida, para sanar a omissão existente. Rejeitados os do DISTRITO FEDERAL. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.